Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-31.2023.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada obscuridade e contradição quanto à citação por edital, efeitos da revelia e preclusão. Ausência de vício. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de atos processuais. A embargante alegava cerceamento de defesa, nulidade da citação por edital, ilegitimidade passiva e indevida desconsideração dos efeitos da revelia, requerendo a anulação da sentença proferida em processo de execução de taxas condominiais movido contra o antigo proprietário do imóvel. A decisão recorrida manteve a sentença de improcedência e afastou a tese de querela nullitatis insanabilis.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da citação por edital e da alegação de ausência de citação válida da embargante; (ii) saber se houve contradição quanto à aplicação dos efeitos da revelia e à alegação de preclusão consumativa em relação à impugnação da decisão que concedeu novo prazo para contestação e (iii) saber se a ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes comprometeu a validade do julgamento e enseja nulidade.
III. Razões de decidir
3. Quanto à citação, o acórdão foi expresso ao afirmar que a citação por edital no processo de origem foi precedida por diligências infrutíferas e autorizada judicialmente, nos termos do art. 256 do CPC, sendo, portanto, válida.
4. Sobre a revelia, o colegiado reconheceu que, embora inicialmente certificada, foi afastada por decisão fundamentada do juízo que admitiu a contestação, tendo essa decisão transitado em julgado sem reforma, atraindo a preclusão.
5. O acórdão também analisou que os efeitos materiais da revelia não são automáticos, especialmente quando há provas nos autos que infirmam a presunção de veracidade dos fatos.
6. Concluiu-se, assim, que não houve omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo os embargos mera tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível nessa via processual.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências infrutíferas para citação pessoal, nos termos do art. 256 do CPC. 2. A declaração de revelia não é automática e pode ser afastada por decisão fundamentada que reconheça a contestação como tempestiva. 3. A querela nullitatis insanabilis não é cabível quando houver citação válida e apreciação judicial da controvérsia. 4. As taxas condominiais, por sua natureza propter rem, vinculam-se ao imóvel e são exigíveis do atual proprietário, independentemente de quando se constituíram.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 256, 335, 344, 345; CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.345.331/RS (Tema 886), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015; TJDFT, Acórdão 1806118 – Agravo de Instrumento n. 0739047-65.2023.8.07.0000.